Tribunal: TCU
Processo: 034.594/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2119/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , e 202, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do Estado do Rio Grande do Norte regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Estado do Rio Grande do Norte/RN e ao Fundo Nacional de Saúde - FNS, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.594/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Estado do Rio Grande do Norte (08.241.739/0001-05); Isau Gerino Vilela da Silva (XXX.217.214-XX); Luiz Roberto Leite Fonseca (XXX.952.013-XX). 1.2. Entidade: Estado do Rio Grande do Norte/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Carlos Frederico Braga Martins (OAB/DF n 48.750), Procurador do Estado do Rio Grande do Norte, como representante do ente federativo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.